Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INCORRETA DE ÍNDICES. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, que julgou improcedente o pedido de condenação do réu à restituição dos valores desfalcados da conta individualizada do PASEP e ao pagamento de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial; e (ii) verificar se houve irregularidade na atualização do saldo da conta individual do PASEP do autor, com prejuízo financeiro decorrente da aplicação incorreta de índices.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz pode indeferir provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme o art. 370 do CPC, sem que isso configure cerceamento de defesa. No caso, a perícia requerida era desnecessária, pois os índices de correção do PASEP são definidos por legislação específica.
4. O saldo das contas individuais do PASEP deve ser atualizado conforme normas estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, observando-se a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 4.751/2003, sem possibilidade de aplicação de índices diversos.
5. A jurisprudência confirma que os índices de correção aplicáveis às contas individuais do PASEP são aqueles estabelecidos na legislação vigente, não cabendo ao Judiciário substituí-los por outros parâmetros de atualização monetária.
6. O autor não demonstrou qualquer irregularidade na administração de sua conta PASEP pelo Banco do Brasil, limitando-se a alegar saldo reduzido sem apresentar prova de ato ilícito. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbia ao apelante.
7. Os registros da conta do autor indicam a realização de créditos e atualizações conforme a legislação, além da ocorrência de transferências para folha de pagamento, devidamente autorizadas. Não há indícios de saques indevidos ou prejuízos ilegais ao saldo do apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os índices de correção monetária aplicáveis já estão previstos na legislação.
2. A atualização dos saldos das contas individuais do PASEP deve seguir os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, conforme a Lei Complementar n. 26/1975 e o Decreto n. 4.751/2003.
3. O autor deve comprovar irregularidade na gestão da conta PASEP para pleitear diferenças de atualização monetária, sendo insuficiente a mera alegação de saldo reduzido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; Lei Complementar n. 26/1975; Decreto n. 4.751/2003
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023; Acórdão 1224949, 07003975220198070011, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, PJe: 30/1/2020; Acórdão 1250611, 07259235120198070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020.